Tribunal: TJPA
Processo: 0058641-53.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. CRIME IMPOSSÃVEL E ATIPICIDADE. IMPROCEDÃNCIA. FALSIFICAÃÃO GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A falsificaÃ§Ã£o de documento tem sido cada vez mais fidedigna, o que tende a afastar a possibilidade de configuraÃ§Ã£o do crime impossÃvel, que pressupÃμe, sempre, a absoluta impropriedade do meio ou do objeto. In casu, apÃ3s a desconfianÃ§a dos agentes penitenciÃ¡rios, foi necessÃ¡ria a realizaÃ§Ã£o de perÃcia no documento para atestar o falso, evidenciando potencialidade lesiva suficiente a malferir o bem jurÃdico tutelado pelo crime de uso de documento pÃºblico falso (CÃ3digo Penal, artigo 304 c/c o artigo 297).2 â NÃ£o se tratando de falsificaÃ§Ã£o grosseira, a conduta se mostra tÃpica em decorrÃªncia da possibilidade de enganar o cidadÃ£o comum, ferindo, assim, o objeto jurÃdico previsto no art. 304 do CÃ3digo Penal, qual seja, a fÃ© pÃºblica.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0058641-53.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ANA CÉLIA FERREIRA LIMA
REPRESENTANTE: BRUNO BRAGA CAVALCANTE - DEFENSOR PÚBLICO
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A falsificação de documento tem sido cada vez mais fidedigna, o que tende a afastar a possibilidade de configuração do crime impossível, que pressupõe, sempre, a absoluta impropriedade do meio ou do objeto.
In casu
, após a desconfiança dos agentes penitenciários, foi necessária a realização de perícia no documento para atestar o falso, evidenciando potencialidade lesiva suficiente a malferir o bem jurídico tutelado pelo crime de uso de documento público falso (Código Penal, artigo 304 c/c o artigo 297).
2 - Não se tratando de falsificação grosseira, a conduta se mostra típica em decorrência da possibilidade de enganar o cidadão comum, ferindo, assim, o objeto jurídico previsto no art. 304 do Código Penal, qual seja, a fé pública.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
ANA CÉLIA FERREIRA LIMA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que a condenou pela prática do delito tipificado no art. 304, com as sanções do art. 299, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. A pena foi, ainda, substituída por pena restritiva de direitos.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 15/10/2015, por volta das 13:00 horas, a ora denunciada compareceu no prédio da SUSIPE, para visitar um meliante que se encontrava preso no local, alegando que era parente do mesmo. No momento da identificação, foi detectado que a nacional estava portando identidade com nome diferente do que já apresentava anteriormente, em outras visitas no local.
Na semana anterior ao fato, a denunciada já havia ido ao prédio da SUSIPE para fazer visita a um preso e apresentou a identidade de Joana Celia Santana Lima, com a sua fotografia, porém, no momento da identificação, o papiloscopista, desconfiado, pediu para que aguardasse que iria tirar as digitais da mesma, mas a denunciada evadiu-se do local.
Na semana seguinte retornou, porém com carteira de identidade com o nome de Ana Celia Ferreira Lima, e com a mesma foto da carteira de identidade anteriormente apresentada. Neste momento, o funcionário público que estava fazendo a identificação das pessoas que estavam para fazer visitas dos presos, identificou que era a mesma mulher que fugira do local na semana passada e verificou que ela estava usando carteira de identidade com outro nome. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 155/159).

Inconformada, interpôs o presente apelo, onde pede (fls. 161 e 163/165):
- Sua absolvição, sob alegações de atipicidade da conduta, por ausência de potencialidade lesiva do documento e crime impossível, vez que afirma ser grosseira a falsificação.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 166/175).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 180/183).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 08/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa alega que o delito é atípico, vez que despido de potencialidade lesiva, revelando-se crime impossível, afirmando ser grosseira a falsificação.

Não procedem as alegações.

Recapitulando os fatos, tem-se que a recorrente se dirigiu até a SUSIPE para fazer seu cadastro de visitante, pois pretendia visitar seu companheiro que se encontrava detido. Na ocasião, apresentou RG falso, com o nome de outra pessoa, porém, ao tomar conhecimento de que precisaria coletar suas impressões digitais, se evadiu, com medo de descobrirem a falsidade.

Assim, retornou em outra data, com outro RG, contendo seu verdadeiro nome, para efetivar o cadastro. Ocorre que o documento anterior havia ficado na Superintendência e os funcionários perceberam a contradição de dados, acionando a Polícia Militar que efetuou sua prisão em flagrante.

Consta, às fls. 128/134, o laudo pericial que atestou a falsidade de ambos os documentos apresentados pela recorrente.

Pois bem, ao contrário do que afirma a defesa, a falsificação só foi percebida em razão de a acusada ter se evadido, deixando um documento de identidade (RG) na SUSIPE e depois ter comparecido, trazendo outro documento de identidade (RG) com outro nome, o que chamou a atenção dos funcionários daquele órgão que lembraram de sua fisionomia.

Não há qualquer elemento que demonstre tratar-se de falsificações grosseiras, inaptas a ludibriar, pois, ao contrário, conforme se observa às fls. 130 e 131, os documentos, aos olhos leigos, parecem verdadeiros, só tendo sido possível perceber a falsificação porque lembraram de sua fisionomia e foram checar a documentação, sendo necessária perícia para atestar o falso.

Não há que se falar, portanto, em crime impossível ou atipicidade da conduta.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 304 CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso, não há falar em crime impossível, pois, não se tratando de falsificação grosseira, a conduta se mostra típica em decorrência da possibilidade de enganar o cidadão comum, ferindo, assim, o objeto jurídico previsto no art. 304 do Código Penal, qual seja, a fé pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Quinta Turma, HC 688309/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT - Dje 17/11/2021)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido nos autos, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas imputadas a recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator